Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729904-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: LUIS RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0726195-40.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de LUIS RODRIGUES FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 131582694 e 133846834 dos autos originários): ID 131582694 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer na qual a parte autora alega que celebrou com o réu dois contratos, sendo o primeiro de comodato referente a 12 veículos, no qual o réu se obrigou a renegociar junto ao agente financeiro os gravames incidentes sobre os bens, com o fim de adquiri-los ao final do comodato. Já o segundo contrato se refere à cessão de direitos e assunção de obrigações, no qual o réu, novamente, renovou as obrigações anteriormente assumidas, comprometendo-se a renegociar junto ao banco, em nome do requerente, os financiamentos existentes sobre os bens relativos ao contrato de comodato. Narra a autora que o réu não cumpriu nenhum dos contratos e que o prazo do comodato dos veículos se encerrou em 29/03/2021, mas o réu não efetuou a devolução dos bens e a sua dívida junto ao banco aumenta diariamente. Pede, em sede de tutela de urgência, que o réu cumpra as obrigações assumidas em contrato ou devolva os bens que estão injustamente na posse do réu. Decido. A representação processual da autora está regular e as custas foram recolhidas. A parte autora apresentou os contratos de comodato e de cessão de direito firmados com o réu referentes a doze veículos, nos quais pactuaram que o réu negociaria o pagamento do saldo devedor dos contratos de alienação fiduciária junto ao banco credor e, após a negociação e pagamento do saldo devedor, a autora autorizaria a transferência imediata dos bens para o réu ou pessoa por ele indicada. Na cláusula 3a do contrato de comodato, as partes pactuaram o prazo de 360 dias, prorrogável por acordo entre as partes, ficando o réu obrigado a renegociar junto à Caixa Econômica Federal, nesse período, a dívida incidente sobre os veículos (ID 131356765-Pág. 2). Não obstante a parte autora tenha apresentado os contratos firmados com o réu, o inadimplemento do réu não está demonstrado nesta fase processual. Além disso, os fatos devem ser melhor esclarecidos, pois é possível que o réu não tenha dado causa ao possível inadimplemento dos contratos, visto que a contratação envolveu negociação das dívidas pendentes sobre os veículos com a Caixa Econômica Federal, credora fiduciária. A cautela recomenda que as alegações da autora sejam submetidas ao contraditório, antes de qualquer decisão acerca do cumprimento do contrato de comodato ou de devolução dos bens. Ademais, o prazo do comodato se encerrou, segundo a autora, em março de 2022, há praticamente quatro meses, de modo que a urgência também fica relativizada, sendo mais adequado aguardar o contraditório. Nesse sentido, não há elementos seguros que permitam o deferimento do pedido de tutela de urgência pretendido pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência preliminar de conciliação, a realizar-se no CEJUSC, haja vista a probabilidade de composição. Intime-se a parte autora para a audiência. Cite-se a parte ré. “Alega a autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória, pois o prazo do comodato se encerrou em 29/03/2021 e não em março de 2022. Discorda, ainda, da decisão em relação ao inadimplemento dos contratos, pois entende que as provas acostadas demonstram que permanecem as ações por parte do agente financeiro com vistas a cobrar os débitos pendentes. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste parcial razão à parte embargante. Houve erro material na decisão embargada quando consignou que o prazo do comodato se encerrou em março de 2022. Consta da inicial que o prazo do comodato se encerrou em 29/03/2021, conforme ID 131356758, de modo que os embargos de declaração merecem ser acolhidos nesse ponto. O erro na indicação da data do encerramento do comodato não modifica a conclusão da decisão embargada de que a urgência fica relativizada, pois o réu está, em tese, inadimplente há mais de 1 ano e cinco meses. Apesar de tão longo período da suposta inadimplência, a autora ajuizou a ação somente em julho de 2022. Em relação à discordância da parte autora quanto à comprovação da inadimplência da parte ré, destaco que os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da parte autora deve ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material da decisão embargada quanto à data do encerramento do comodato, nos termos da fundamentação acima. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 39090702), afirma que firmou dois contratos com o agravado referentes aos mesmos bens. O primeiro refere-se ao contrato de comodato, no qual o agravado se obrigou a negociar junto ao agente financeiro os gravames incidentes sobre os veículos, objetos do contrato de comodato. Posteriormente, as partes firmaram o segundo contrato de cessão de direitos e assunção de obrigações, no qual o agravado se comprometeu a renegociar junto ao agente financeiro os gravames dos veículos. Noticia que nenhum dos dois contratos foi cumprido pelo agravado. Argumenta que o contrato de comodato findou há mais de 1 ano e 4 meses, porém os bens não foram devolvidos. Informa que as provas juntadas demonstram que houve inadimplemento contratual. Afirma que as dívidas dos veículos não foram negociadas e nem pagas e, por consequência, os débitos aumentaram junto ao Banco, que é o credor fiduciário. Alega que deve ser deferida a tutela recursal para obrigar o agravado a cumprir a obrigação pactuada ou devolver imediatamente os bens. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para obrigar o agravado a cumprir as obrigações constantes no contrato ou devolver os bens que se encontram injustamente em sua posse. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 39280301 determinou que a agravante juntasse os anexos I e II do contrato particular de cessão de direitos e assunção de obrigações. A agravante afirma que os bens objetos do contrato de cessão de direitos e assunção de obrigações são os mesmos indicados no contrato de comodato e que não existem os anexos I e II. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que as partes firmaram dois contratos. O primeiro relativo ao contrato de comodato de 12 veículos, sendo a obrigação do comodatário negociar as dívidas dos veículos relativos aos contratos de alienação fiduciária. Caso as dívidas fossem negociadas e quitadas, o agravado poderia transferir os veículos para o seu nome. O contrato de comodato foi firmado em 03/04/202, tendo o prazo de validade de 360 dias e, conforme informado na inicial, encerrou-se em 29/03/2021 (ID 131356758 - Pág. 4 dos autos originários). A agravante afirma, ainda, que visando evitar o desgaste de uma demanda judicial, concedeu mais uma chance ao agravado para o cumprimento de suas obrigações, oportunidade em que as partes firmaram o compromisso de cessão de direitos e assunção de obrigações em 05/11/2021. No referido contrato, o agravado se obrigou a proceder à negociação, quitação e transferência dos bens junto ao agente financeiro, se responsabilizando por todos os custos judiciais e despesas, conforme relatado na inicial dos autos originários (ID 131356758 - Pág. 5/8). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se pode constatar, prima facie, a inadimplência contratual do agravado, o que precisa ser mais bem esclarecido após a formação do contraditório. Pondera-se que o contrato de comodato não foi cumprido pelo agravado e findou-se em 29/03/2021 e, mesmo assim, as partes firmaram novo contrato de cessão de direitos e assunção de obrigações em 05/11/2021. Desse modo, a questão fática precisa ser mais bem esclarecida, inclusive para estabelecer os contornos que ensejaram a realização dos dois contratos pactuados entre as partes, até porque o agravado, quando da celebração do segundo contrato, já estava inadimplente com as obrigações pactuadas, na versão do agravante. Além disso, nos autos originários sequer constam documentos que demonstrem a situação atual dos veículos objetos dos contratos firmados entre as partes, não sendo possível aferir, em juízo sumário, a alegada inadimplência contratual em relação ao não pagamento das dívidas e renegociação dos débitos junto ao credor fiduciário. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório, permitindo que seja apresentada a versão do agravado para melhor esclarecimento da situação fática, bem como para verificar o possível descumprimento contratual. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado, uma vez que os veículos já estão na posse do agravado desde o ano de 2020. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora